Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO EM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410, STJ. ASTREINTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento conexo de no 0715583-75.2024.8.07.0000 foi conhecido e provido para “afastar a multa no valor de R$16.595,86, porque incabível, tendo em vista não ter havido intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação de fazer.” 1.1. No presente agravo de instrumento, a agravante alega, em síntese, que i) a executada/agravante não foi intimada em sede de cumprimento de sentença para cumprimento da obrigação de fazer (reparo do buraco no teto do imóvel feito durante a segunda perícia técnica realizada no processo de conhecimento); ii) a multa no valor de R$16.595,86 deve ser afastada em razão do que dispõe a Súmula no 410 do STJ; iii) não há que se falar em concessão de tutela de urgência para reparo do vazamento e dos danos ocasionados no teto do imóvel, sob pena de multa, porque não há mais vazamentos, tampouco urgência na medida. 1.2. Como se viu, os tópicos i e ii (afastamento da multa no valor de R$16.595,86 em razão da não intimação pessoal da parte executada/agravante para cumprimento da obrigação) já foram decididos no agravo de instrumento no 0715583-75.2024.8.07.0000. Por isto, inviável sua discussão neste agravo de instrumento (art. 502, CPC). 1.3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e somente quanto à questão relativa à concessão de liminar para reparo do vazamento e dos danos ocasionados no teto do imóvel sob pena de multa diária.
2. A questão em discussão se restringe à concessão de liminar para reparo de vazamento e danos no teto do imóvel dos agravados/exequentes, sob pena de multa. 2.1. O reparo para conserto do vazamento já foi realizado pela agravante/executada, conforme anotado na decisão de ID 113844125 na origem: “Considerando que a ré promoveu o reparo no vazamento, defiro a dilação de prazo de 10 (dez) dias para que seja finalizado o reparo dos demais danos ocasionados, na forma da decisão de ID 112855893. ( )”. 2.2. O reparo que restou pendente de ser realizado se refere somente ao buraco no teto que foi feito durante a realização da segunda perícia, e não mais a vazamento. Assim, a agravante/executada deve ser intimada para cumprimento somente dessa obrigação.
3. Incidência da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer exige a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".
4. Assim, a parte agravante deve ser intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer (reparo no teto) ou para comprovação já ter cumprido a obrigação, tendo em vista que há nos autos petição da agravante/executada informando o cumprimento integral da determinação de fechamento da fissura + pintura do teto.
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não se demonstrou na hipótese.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.